Tribunal: TJDFT
Processo: 0702867-31.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702867-31.2020.8.07.0008 RECORRENTE: SAMUEL RODRIGUES DA COSTA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. RECONHECIMENTOS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DA CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DE AGRAVANTE. REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Descabida a alegação de nulidade do reconhecimento do recorrente na delegacia. No presente caso, as vítimas descreveram as características físicas do autor do crime e depois reconheceram o acusado, que se encontrava com outros indivíduos com características semelhantes às dele. Ademais, os autos de reconhecimento foram assinados pela vítima, pela autoridade policial e por 03 (três) testemunhas, assim não há que se falar em violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal. 2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, as declarações das vítimas, nas fases inquisitiva e judicial, descreveram as circunstâncias do delito de forma coerente, firme e harmônica, apresentando a dinâmica do crime, cometido mediante grave ameaça, e confirmando o reconhecimento efetuado em sede inquisitiva, tendo sido corroboradas pelo depoimento da testemunha policial ouvida durante a instrução criminal. 3. Deve ser mantida a avaliação desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes, uma vez que o recorrente ostenta seis condenações definitivas por fatos anteriores ao que se examina, sendo que apenas uma delas foi utilizada para avaliar negativamente a circunstância judicial em apreço. 4. Correta a avaliação negativa da conduta social se o acusado comete novo crime enquanto estava cumprindo pena por outro delito. 5. A pena pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, cabendo a redução da quantidade de dias-multa. 6. O quantum de aumento da pena em razão de incidência de circunstância agravante, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento em razão de cada agravante. 7. Conforme entendimento firme dos Tribunais pátrios, a questão pertinente à gratuidade da justiça é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais. 8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal (roubo), diminuir o quantum de agravamento da pena por força da circunstância agravante reconhecida e a pena de multa aplicada, reduzindo-lhe as penas de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 72 (setenta e dois) dias-multa, para 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa, calculados à razão mínima. O recorrente alega violação ao artigo 226 e incisos, do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade do procedimento de reconhecimento, ao argumento de que não foram atendidos os ditames legais, não podendo tal ato embasar condenação, impondo-se a absolvição por insuficiência de provas para a condenação. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do NPJ/UniCEUB, inscrito na OAB/DF sob o no 666.666 (ID 54288473). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à suposta ofensa ao artigo 226 e incisos, do Código de Processo Penal, porque o entendimento da turma julgadora, sobre a condenação estar fundamentada em outras provas além do reconhecimento pessoal ou fotográfico, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “o acórdão recorrido foi proferido em sintonia com o entendimento desta Corte Superior, uma vez que, no caso dos autos, a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento pessoal ou fotográfico da fase policial, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma - HC 598.886/SC - da alteração jurisprudencial” (AgRg no AREsp n. 2.395.736/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023). Assim, “o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.247/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 6/11/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome do NPJ/UniCEUB, inscrito na OAB/DF sob o no 666.666, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020